Tribunal: TJES
Processo: 5024467-49.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024467-49.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5024467-49.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, WEVERTON SUZANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO
S
DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. RECURSO
S
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por
J
OSÉ MARIA DE ARAÚJO E WEVERTON SUZANO DA SILVA
contra a decisão da 4ª Vara Criminal de Cariacica que os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Cleidson da Vitória Trindade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia deve ser reformada, diante da alegada ausência de indícios mínimos de autoria delitiva por parte dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

A prova testemunhal colhida, especialmente os depoimentos da vítima e do policial responsável pelas investigações, fornece suporte suficiente para a manutenção da pronúncia.

A vítima reconheceu os envolvidos, na fase inquisitiva e apresentou versão compatível com as investigações e com narrativa dos policiais, já na fase judicial.

A ausência de prova inequívoca de autoria não impede a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a legalidade da pronúncia fundada em indícios sérios e coesos, sendo o julgamento definitivo da autoria reservado ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto à responsabilidade penal do acusado.

Presentes indícios consistentes de autoria e a prova da materialidade delitiva, devem os acusados serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Prevalece na fase de pronúncia o princípio
in dubio pro societate
, sendo prematuro o juízo absolutório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, IV, e 14, II; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; TJES, RSE 035200045348, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 23.09.2020, pub. 08.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5024467-49.2025.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO, WEVERTON SUZANO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interpostos por

J
OSÉ MARIA DE ARAÚJO E WEVERTON SUZANO DA SILVA
,

contra a decisão

oriunda da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que os pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 22 de abril de 2019, a mando do denunciado José Maria, os denunciados Pablo, vulgo “Nego Pablo” e Weverton, vulgo “Buzim”, agindo com
animus necandi,
de forma livre, conscientes e em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si,

tentaram matar a vítima Cleidson da Vitória Trindade, mediante disparos de arma de fogo, não consumando seu intento por razões alheias às suas vontades.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, as defesas pugnam pela impronúncia dos réus, por ausência de indícios mínimos da autoria delitiva atribuída na denúncia.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento dos pedidos recursais, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

As investigações realizadas durante a instrução criminal apontam que o acusado José Maria de Araújo seria o suposto “chefe” do tráfico de drogas na região do bairro Santa Rosa, e que, por não aceitar a decisão da vítima de não mais fazer parte de seu grupo criminoso, teria ordenado que os também acusados, Weverton Suzano da Silva e Pablo Antônio Pinheiro da Silva, executassem Cleidson da Vitória Trindade.

Em seus interrogatórios colhidos em Juízo, o recorrente José Maria negou os fatos narrados na inicial acusatória, enquanto o recorrente Weverton exerceu seu direito de permanecer em silêncio.

Inquirida, ainda na fase policial, a vítima contou com detalhes o ocorrido, reconhecendo Zé Maria e Buzim, como autores dos disparos, no entanto, ao ser ouvido em Juízo, alegou que foi coagido pelo delegado, que não sabia quem eram os denunciados e que no dia do atentado estava desesperada, querendo apenas fugir.

No entanto, o Policial Civil Sérgio Cezário relatou em Juízo que à época dos fatos, o bairro Graúna vivia um conflito com o bairro Santa Rosa, em razão da disputa pelo controle do tráfico na região e que Zé Maria, apontado como chefe do tráfico em Santa Rosa teria ordenado a tomada do bairro Graúna, tornando alvos, todos os que se colocassem contra suas ordens.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
PORÉM,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.